Tribunal: TJES
Processo: 0005938-27.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005938-27.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDERSON ROBERTO MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
INSUFICIÊNCIA DA INJUSTIFICADA
RETRATAÇÃO EM JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ederson Roberto Moraes contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio, mantendo-o submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta a defesa ausência de indícios de autoria, sobretudo diante da retratação da vítima em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão de pronúncia deve ser mantida, apesar da retratação da vítima em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista, com juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
4. Ainda que a vítima tenha se retratado em juízo, seu depoimento em sede policial fora detalhado e corroborados por reconhecimento fotográfico, nos quais apontou o recorrente como suposto mandante do crime.
5. A retratação judicial, sem justificativa convincente, especialmente no contexto do ambiente carcerário, não é suficiente para afastar os elementos indiciários colhidos na investigação.
6. Em consonância com a jurisprudência do STF, a pronúncia exige apenas suporte probatório mínimo que indique plausibilidade da acusação (ARE 1.067.392/CE).
7. Presentes a materialidade e os indícios de autoria, a remessa ao Tribunal do Júri é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO-MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDERSON ROBERTO MORAES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado.

Também como mencionado, aduz o recorrente, em síntese, que em razão da retratação efetivada em juízo não subsistem indícios de autoria a ensejar a sua pronúncia.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese a respeitável alegação defensiva, entendo que o recurso não merece acolhimento.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
que no dia
06
de julho de 2008, por volta das 15:25 hr, na Av. Presidente Getúlio Vargas, Bairro São Geraldo, Serra/ES, os Denunciados juntamente a Moisés Soave Nunes (certidão de óbito fl.46), em comunhão de vontades e unidade de desígnios, todos

com vontade de matar, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima GENILSON JUNIOR ALVES DA SILVA, vindo a ocasionar-Ihe as lesões contidas no Laudo de Exame de Lesões Corporais a fl.75, que não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias as suas vontades.

Q
ue no dia e local dos fatos, o Denunciado GESSENILDO CUNHA SOUZA juntamente a Moisés Soave Nunes (certidão de óbito fl.46), foram ao encontro da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo que a atingiu e só não ocasionou o óbito pelo fato de um dos tiros ter sido de raspão e a mesma ter sido socorrida imediatamente ao hospital.

Apurou-se que o Denunciado MAXLON DIMAS MORAES fora o mandante do crime, ao passo que seu executor fora Moisés Soave Nunes (certidão de óbito fl.46) e GESSENILDO CUNHA SOUZA dera cobertura para a execução, conduzindo o executor ao local dos fatos.

Registro inicialmente que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade,
“
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado,
também perfilho do entendimento de que existem indícios
suficientes
de autoria
para fins de pronúncia do recorrente, na forma co
mo
fora concretizada
na instância antecedent
e.

Embora a vítima tenha alterado o seu depoimento na esfera judicial, realmente não deve ser desprezado o que fora por ela declarado na fase policial, oportunidade em que objetivamente e claramente declarou e reconheceu o ora recorrente como mandante do crime.

No caso apreciado, restou consignado com juridicidade na decisão objurgada que à luz da clareza da imputação prévia concretizada, e à luz do reconhecimento perfectibilizado, não foram apresentadas justificativas aptas a desqualificar sumariamente a imputação antecedente, que, deveras, aponta efetivos indícios de autoria em desfavor do ora recorrente.

A vítima realmente revelou com riqueza de detalhes a suposta participação do ora recorrente no crime
1
, vindo a reconhecê-lo posteriormente (fl. 40), através do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, destacando que o ora recorrente, posteriormente identificado não como Maxlon Dimas, mas como Ederson Roberto Moraes, fora o suposto mandante do crime denunciado.

E também restou devidamente consignado que
“Não obstante a vítima ter atestado a inocência dos acusados em Juízo, não surpreende o fato de o depoente, ingresso do sistema prisional,
ter retificado integralmente seu depoimento uma vez que é conhecida a “política" e a "justiça" que impera no sistema carcerário capixaba, a qual prevê a resolução dos conflitos internos longe da atividade jurisdicional do Estado, bem como prevê a filosofia de não delatar os demais.

Entendo, portanto, que no caso concreto as provas produzidas na esfera policial, se deparadas com as provas colhidas em juízo, revelam indícios de autoria com relação ao recorrente, e nesse contexto, a autoria deve mesmo ser deliberada pelo soberano Conselho de sentença.

Vejam realmente que “
[...] para a pronúncia não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias"
(ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019).

In casu, prevalecendo elementos que apontam indícios de autoria, a pronúncia é mesmo medida que se impõe, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO
MAS
E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

4

1
"[...] QUE, comparece nesta Força tarefa para esclarecer fatos referentes a tentativa homicídio em que o declarante fora vítima, fato ocorrido em data de 06 de julho de 2008, no Bairro São Geraldo na Serra; Que o declarante se recorda que no dia em apuração, estava em sua residência quando por volta das 06 da manhã, foi até uma padaria local para pegar um salgado e refrigerante para sua esposa, grávida naquela época; Que, o declarante afirma que se encontrava sob efeito de álcool e de substância entorpecente, mais especificamente cocaína; Que o declarante se recorda que ao chegar na frente da padaria se deparou com MORFEU MOISES; Que, MORFEU e MOISÉS eram traficantes e estavam em uma motocicleta; Que MOISES esperando para fazer entrega de cocaína para uso do declarante; Que não chegaram a lhe entregar a cocaína e quando o declarante se afastou por cerca de cem metros ouviu disparos de arma de fogo e viu MOISÉS que se encontrava na garupa da motocicleta atirando contra o declarante; Que, foram efetuados quatro tiros, sendo que um passou de raspão na perna do declarante e os outros três pegaram um nas costas que transfixou saindo no pescoço, o segundo disparo acertou sua cabeça entrando na testa e saindo na nuca e o terceiro tiro atingiu seu maxilar; Que, após os disparos MOISES e MORFEU evadiram do local; Que, a motivação do crime se deu por causa de um elemento de alcunha PRIMO, que mandou MORFEU e MOISÉS 0 executarem por causa de mulher, Que, segundo soube PRIMO saiu há cerca de um mês do CDP da Serra; Que, não sabe fornecer qualificação de PRIMO, nem mesmo seu primeiro nome; Que, lhes foi exibida fotografia de folhas 27, pertencente a GECENILDO CUNHA SOUZA, o qual RECONHECE MORFEU SEM MANIFESTAR DÚVIDAS como sendo a pessoa de alcunha elemento que pilotava a motocicleta; Que, lhe foi exibida fotografia de folhas 31 dos autos de MOISÉS SOAVE NUNES, o qual SEM MANIFESTAR DÚVIDA RECONHECE como sendo a pessoa de alcunha MOISÉS que efetuou os disparos contra o declarante[...]"

Além disso, as fls. 40, através do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, a foto do acusado Maxlon Dimas

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.